Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO.

Superada a alegação de inércia do Ministério Público para se manifestar no pedido de liberdade formulado na origem, posto que o órgão já se manifestou e o pleito foi efetivamente decidido, e advindo decreto de prisão preventiva do paciente, não mais subsiste interesse processual no presente habeas corpus, impetrado em face da decisão que decretou a prisão temporária, haja vista a perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.

Habeas Corpus prejudicado.